Tribunal: TJSP
Processo: 0004702-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004702-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente LUIZ
RENAN BATISTA DO ROSARIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004702-91.2020.8.26.0000 Comarca de Campinas.
Habeas Corpus Criminal no 0004702-91.2020.8.26.0000 5a Vara
Criminal de Campinas.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Renan Batista do Rosario
Voto no 36.164.
1. Em favor do réu Luiz Renan Batista
do Rosário a Defensora Pública Thalita Veronica Gonçalves e
Silva impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte da
MMa Juíza de Direito em exercício no Plantão Judiciário da 8a
Circunscrição Judiciária da Comarca de Campinas, nos autos
no 1500217-76.2020.8.26.0548, porque detido por suposta
prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código
Penal, em audiência de custódia a ele foi deferida liberdade
provisória, condicionando a sua soltura ao pagamento de
quinhentos reais a título de fiança, a qual até o momento não
foi recolhida, bem como imposição de medidas cautelares.
Sustenta ser ilegal a manutenção da prisão do paciente,
porquanto ela não foi decretada e ele está preso sem que
estejam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.
Sustenta que o paciente não tem condição financeira para
recolher a quantia imposta, por ser hipossuficiente econômico
e assistido pela Defensoria Pública.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente
sem o pagamento de fiança, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar no Plantão
Judiciário de Segunda Instância e prestadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004702-91.2020.8.26.0000 Comarca de Campinas.
requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou por se
julgar a ordem prejudicada.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da MMa
Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
responsável pelo processo do paciente e dos documentos que
as instruem, que ele foi detido no dia 24 de janeiro de 2020
pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4o, II, e
180, ambos do Código Penal. Na audiência de custódia
realizada
no
dia
seguinte,
foi-lhe
concedida
liberdade
provisória mediante o pagamento de fiança no montante de
R$.500,00 e imposição de medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Por decisão de 03 de
fevereiro de 2020 foi dispensada a fiança e determinada a
expedição
de
alvará
de
soltura,
permanecendo
as
determinações quanto ao cumprimento das medidas cautelares.
O alvará de soltura foi expedido na mesma data e aguarda-se
informações sobre o cumprimento dele, bem como o
oferecimento da denúncia ou proposta de acordo de não
persecução penal pelo Ministério Público (fls. 31/35).
Assim, já deferida ao paciente liberdade
provisória sem pagamento de fiança e mediante condição e ele
posto em liberdade, não mais se pode cogitar do alegado
constrangimento ilegal, pois perdeu objeto a ordem impetrada,
que por isso deve ser julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0004702-91.2020.8.26.0000 Comarca de Campinas.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -